Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702762-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA DE IMAGEM E ESPECIALIDADES MEDICAS SANTIAGO LTDA, MARIA NECI GOMES PRADO, KATIA REGINA PRADO NETO AGRAVADO: DELMA LOPES RIBEIRO, ANA LUIZA RIBEIRO UMBERTO, VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO CLÍNICA DE IMAGEM E ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTIAGO, MARIA NECI GOMES PRADO e KATIA REGINA PRADO NETO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 50761427, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 52103182, autos originários), no cumprimento de sentença (indenização por danos morais e honorários advocatícios de sucumbência) proposto por DELMA LOPES RIBEIRO, ANA LUÍZA RIBEIRO UMBERTO, menor impúbere representada por sua genitora e VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, nos seguintes termos: “O Eg TJDFT reduziu a penhora de 30% do faturamento da empresa requerida, deferido na decisão de ID n. 35262085, para o percentual de 15% do faturamento mensal bruto. Sendo assim, intime-se as administradoras MARIA NECI GOMES PRADO e KATIA REGINA PRADO NETO, que compareceram aos autos em ID n. 43441870, para que tomem ciência da redução do percentual da penhora, bem como para que depositem o valor da penhora de faturamento, mensalmente, nos autos.” “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. A parte pretende rediscutir o mérito da decisão recorrida, sobre matéria preclusa, o que é incabível por meio de aclaratórios. Ademais, as razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Aguardem-se o retorno dos mandados de intimação.” As agravantes afirmam que foi determinada a penhora de 15% do faturamento mensal da empresa devedora e nomeadas as suas sócias, segunda e terceira agravantes, como administradoras-depositárias, no entanto, o plano de administração ainda não foi homologado pelo MM. Juiz e o processo foi suspenso ante a não localização de bens penhoráveis, art. 921, inc. III, do CPC. Asseveram que requereram a desconstituição da penhora sobre o faturamento e a liberação da condição de administradoras, pleito que foi indeferido pelo MM. Juiz, o que motivou a interposição de agravo de instrumento (AI 724872-08). Acrescentam que, após a comunicação da interposição do referido recurso, os agravados-credores “maliciosamente vieram aos autos e requereram o cumprimento da penhora não efetivada, desconsiderando completamente o fato de que o juízo singular havia suspendido o processo pela falta de localização de bens do devedor” (id. 14155388, pág. 6). Aduzem que o MM. Juiz determinou a intimação para cumprimento da penhora sobre o faturamento, sem que tal constrição tenha sido efetivada, pois não houve homologação do plano de administração e depois de haver decisão irrecorrida determinando a suspensão do processo. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão que determinou a intimação das administradoras da empresa devedora para cumprirem a penhora sobre o faturamento. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a MM. Juíza, em 24/05/19, deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da agravante-devedora e nomeou como administradoras-depositárias as suas representantes legais Maria Neci Gomes Prado e Katia Regina Prado Neto (id. 35262085). No AI 0711436-79, desta Relatoria, o percentual foi reduzido para 15%. O plano de administração da penhora foi apresentado pelas administradoras (id. 43441870) e, intimados (id. 43745103), os agravados-credores não se manifestaram especificamente quanto ao referido plano. Peticionaram nos autos para requerer a expedição de certidão para fins de protesto, art. 517, §2o, do CPC e informaram que o montante atualizado da dívida é de R$ 209.425,65 (id. 46799077). O MM. Juiz deferiu a expedição da certidão requerida e determinou a suspensão do processo por um ano, ante a ausência de bens penhoráveis, art. 921, inc. III, do CPC (id. 46883360). Em seguida, a Clínica-devedora e suas administradoras requereram, “tendo em vista a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III do CPC, [...] a desconstituição da penhora do faturamento levada a efeito (id n. 35262085), com a consequente liberação das sócias da empresa da função de administradoras/depositárias da penhora” (id. 46914545). A MM. Juíza decidiu, em 18/10/19: “Ciente do acórdão proferido pelo Eg. TJDFT que deu parcial provimento ao AGI interposto para reduzir a penhora para 15% do faturamento mensal bruto até a quitação do débito. A respeito do requerido em ID n. 46914545, indefiro o levantamento da penhora, eis que até o momento não houve a quitação da dívida. Vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, cumpra-se a decisão de ID n. 46883360.” (id. 47602463, grifos nossos) A Clínica-agravante interpôs agravo de instrumento da r. decisão supracitada (AI 0724872-08); a antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 50244177) e o recurso aguarda julgamento de mérito, incluído na pauta virtual com início em 19/02/2020. Os agravados-credores peticionaram nos autos, em 21/11/19, e requereram fossem “retomados os atos expropriatórios referentes à penhora do percentual de 15% (quinze por cento) do faturamento bruto da empresa até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, intimando o administrador-depositário a prestar contas e apresentar os respectivos balancetes mensais, bem como para depositar as quantias devidas desde o deferimento da penhora, nos termos do que dispõe o § 2 do artigo 866 do CPC” (id. 50456544). Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração. Diante da presente narrativa, infere-se que, embora o MM. Juiz tenha proferido decisão determinando a suspensão do processo ante a ausência de bens penhoráveis, já havia constrição deferida nos autos, sobre percentual do faturamento da empresa-devedora, portanto, em princípio, é permitida a retomada do processo e adoção de diligências tendentes a efetivar a ordem anterior de penhora. Ademais, da consulta aos autos originários, a intimação das administradoras-agravantes já se efetivou, conforme r. decisão proferida pela MM. Juíza em 07/01/2020, in verbis: “Retifique-se a autuação para fazer constar MARIA NECI e KATIA REGINA, na qualidade de interessadas, em razão da nomeação como administradoras-depositárias da penhora (ID 35262085). Expedido mandado de intimação das administradoras para tomarem ciência acerca da obrigação de realizar o depósito da penhora de faturamento mensalmente, estes retornaram sem cumprimento em razão da falta de atualização do endereço nos autos. Compete às partes manter seu endereço atualizado nos autos, a fim de permitir sua intimação pessoal, quando necessária. Ademais, de acordo com o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Nestes termos, considero as administradoras-depositárias intimadas. O termo inicial para depósito da primeira parcela do plano de administração da penhora (ID 43441880) é a data em que foi certificado o recebimento do aviso de intimação sem cumprimento (19/12/2019, ID 52679184). Não havendo o depósito, vista ao credor para requerer o que entender de direito.” Diante dos presentes elementos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora